Tribunal: TJMT
Processo: 1008729-49.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008729-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Agrotóxicos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLODOVEU ANTONIO DE BASTIANI - CPF: 047.762.401-49 (AGRAVADO), TIRSA LEONILA SCHENKEL BASTIANI - CPF: 384.644.621-15 (AGRAVADO), GERRI SCHWADE - CPF: 022.197.159-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COERÊNCIA E RAZOABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO NO CASO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos da legislação em vigor, somente pode ser concedida medida liminar se restarem preenchidos, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo na demora. Verificando o magistrado que a pretensão está a depender de dilação probatória, impõe-se aguardar esta, para, só, então, aferir a necessidade da medida.

2 -
A inversão do ônus da prova com amparo na teoria da carga dinâmica de distribuição do ônus
probandi
, fundada no art. 373, § 1º, CPC/15, só tem cabimento quando o requerente cumpre seu ofício de demonstrar a proposição que é posta em juízo. No caso, a princípio, o Órgão Ministerial, como requerente, não comprovou à satisfação a ocorrência de dano ambiental por ato do requerido. Logo, não há que se falar na inversão, tampouco em motivos a reformar a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública nº n.1000826-84.2018.8.11.0005, ajuizada em desfavor de
Clodoveu Antonio de Bastiani
e
Outros
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente ministerial; deferiu o pedido de produção de prova testemunhal das partes, bem como deixou de analisar o pedido de produção de prova documental, feito pelo Ministério Público, além de postergar a análise das preliminares.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que formulou pedido de inversão do ônus da prova, vez que o acolhimento da inspeção pela SEMA poderia resultar na dispensa de realização de prova pericial, notadamente ante o quadro probatório que instrui a exordial, consistente em análises técnicas do referido órgão licenciador.

Aduz que o pedido de inversão do ônus da prova não foi analisado pelo juízo monocrático, enquanto que o pedido de inspeção foi postergado, uma vez que na decisão de Id 30983557 se entendeu como mera obtenção de documento, sem que fosse analisada a sua prejudicialidade com a prova pericial.

Afirma que o objetivo da demanda é garantir o ajuste da exploração econômica promovida na “Fazenda Bom Jesus” ao novo marco de proteção ambiental da referida unidade de conservação. Inclusive, ainda em sede de liminar, solicitou-se a implementação gradual de grande parte das medidas pleiteadas justamente com o objetivo de minorar o impacto de sua execução.

Pontua que para a inversão do ônus da prova – prejudicial ao deferimento de meio de prova – basta que a narrativa veiculada pelo autor da ação seja razoavelmente verídica, como é o caso da exordial que deu causa à instauração do Processo nº 1000826-84.2018.8.11.0005.

Destaca que enquanto não houver uma análise conclusiva a respeito da redistribuição do ônus da prova, em atenção ao disposto no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, restará inviabilizada a instrução probatória, sob pena de incorrer em grave tumulto processual.

Invocando a presença dos requisitos da antecipação da pretensão da tutela recursal, requereu o deferimento das medidas pleiteadas em caráter antecipatório na demanda originária.

O douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Mário Roberto Kono, indeferiu o pedido de efeito liminar (Id 1008729).

As contrarrazões do agravo de instrumento vieram no Id 131512188, oportunidade em que os agravados refutaram as alegações expendidas pelo agravante e pugnaram pelo desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (Id n. 136063184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público, na origem, propôs ação civil pública em face dos agravados, e, liminarmente, almejou a determinação de adoção de diversas medidas preventivas concernentes ao manuseio, armazenamento, utilização, destinação e aplicação de agrotóxicos na área da Fazenda Bom Jesus, situada na Zona Rural de Diamantino.

A medida liminar indeferida também objetivava a proibição de plantio de organismos geneticamente modificados, incluindo atividades de liberação planejada, nas áreas que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, a interrupção do plantio, no prazo de até 02 (dois) anos, nas áreas em que já há lavoura de transgenia, além da apresentação da necessária licença de operação válida, no prazo de 01 (um) ano.

O Juiz, a priori, postergou a análise do pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos::

(...)
O Requerente
postula pela antecipação de tutela para que os Requeridos atendam às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins relacionadas nos itens 3.1.1 à 3.1.17, mas
não logrou êxito, pelo menos nesta seara de cognição sumária, em demonstrar que os Requeridos desobedecem tais premissas, não demonstrando, inclusive, que as premissas ali elencadas (itens 3.1.1 à 3.1.17) são legais e vigentes
e, portanto, de atendimento obrigatório.

Com relação ao item 3.2, que trata do ajuste da atividade econômica no que tange a vedação de utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins nas dependências da APA Nascentes do Rio Paraguai, o pedido antecipatório da tutela se mostra incabível, uma vez que no artigo 14 da Lei 9.985/2000, que Regulamenta o art. 225, § 1º, I, II, III e VII da Constituição Federal e institui o SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, há a inserção da APA no grupo das Unidades de Uso Sustentável.
Não bastasse, a legislação Estadual, no Decreto 568, de maio de 2016, que alterou o 35 da Lei 1.651 de março de 2013, adicionou o parágrafo único que dispõe que “nas unidades de conservação de uso sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização de agrotóxicos.

Com relação à alegação de que está havendo nas áreas mencionadas a plantação de organismo geneticamente modificado, merece registro o fato de que não há na legislação Pátria nenhum dispositivo que proíba sua utilização em APA ́s
, sendo que o artigo 1º da lei 11.460/2007 - que dispõe sobre o plantio de organismos geneticamente modificados em unidades de conservação; acrescenta dispositivos à Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e à Lei no 11.105, de 24 de março de 2005; revoga dispositivo da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003; e dá outras providências - é bastante claro ao estabelecer tal proibição apenas para as unidades de conservação e reservas indígenas, liberando as áreas de proteção ambiental de forma explícita. Vejamos:

“Art. 1o Ficam vedados a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente modificados nas terras indígenas e áreas de unidades de conservação, exceto nas Áreas de Proteção Ambiental.”

Conforme alegações do próprio Requerente, os Demandados vem desempenhando suas atividades econômicas na propriedades em tela, pelo que, ao menos por ora, parece que estes devem possuir as autorizações legais para o desenvolvimento de tais atividades, não justificando determinar a apresentação de licença até então não exigida
. Ademais, são várias as ações interpostas pelo Requerente em face de proprietários inseridos na APA Nascentes do Rio Paraguai, que certamente apresentam realidades diferentes que apenas serão elucidadas com a instauração do contraditório.

Cumpre considerar que
os Requeridos, em todas as Ações Civis intentadas pelo Requerente, desenvolvem atividade econômica na APA em questão há várias décadas, sendo estes responsáveis pela geração de grande parte do emprego e renda do Município de Diamantino e região, restando evidente que a concessão da liminar pleiteada poderá trazer prejuízos de grande monta a esta região
, pois inviabilizaria a continuidade das atividades econômicas.

Ante o exposto,
postergo o exame da tutela antecipada para momento posterior a formação do contraditório
, determinando desde já a citação dos Requeridos, nos termos do pedido inicial, bem como a intimação do Estado de Mato Grosso, conforme também postulado.
(destaquei).

Da decisão, os agravados opuseram embargos declaratórios, que foram rejeitados, sob os seguintes argumentos, em síntese:

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC.

Analisando a decisão combatida, verifica-se que foi postergado o exame da tutela antecipada, com ampla e clara fundamentação, não havendo quaisquer requisitos que demonstrem obscuridade e omissão na referida decisão.

Depois, em análise do pedido liminar, disse o juiz: (...)
que
a produção de prova pericial é indispensável para o deslinde da controvérsia, especialmente para que seja esclarecida a ocorrência de eventual dano ambiental e sua extensão
, bem como a possibilidade de restauração do status quo ante da área degradada. De outro lado,
é fato que eventual deferimento da tutela antecipada pleiteada, sem a produção da essencial prova pericial, poderá causar a irreversibilidade do provimento almejado
.

Novos embargos declaratórios foram opostos pelo Ministério Público e o Juiz, mais uma vez os rejeitou e consignou:

“(...)
conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Verifica-se que
durante o trâmite processual, o Ministério Público juntou vários documentos nos autos, devendo, assim, ser oportunizada aos requeridos a possibilidade de se manifestarem nos autos
. Assim, determino a intimação dos requeridos para se manifestarem acerca dos documentos colacionados pela parte autora durante o trâmite processual, no prazo legal.

Defiro o pedido das partes quanto a produção de prova testemunhal, contudo, deixo de designar audiência de instrução neste momento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia no primeiro momento
.

No tocante a prova pericial, este Juízo entende que é de extrema necessidade
a realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo
. (destaquei)

E, por mais uma vez, novos embargos por parte do ente Ministerial, que foram rejeitados, pelo Juiz, o que motivou a interposição do agravo, ora em julgamento.

Pois bem.

O que se constata dos fundamentos do magistrado, é que a postergação da análise do pedido, bem como as negativas foram objeto de uma decisão pautada na razoabilidade, na coerência do entendimento sobre a necessidade de dilação probatória sobre o tema, e, sobretudo, da regularidade em que se encontra a atividade dos agravados, ao menos até o momento processual da análise liminar e, bem por isto, também não há que se falar na inversão do ônus da prova.

Assim, apesar dos argumentos do Ministério Público, realmente é necessária maior dilação probatória para se aferir eventual nexo causal entre a conduta dos agravados e os alegados danos ambientais, sobretudo quais medidas serão efetivas para prevenção e contenção dos danos. E o aprofundamento probatório é incompatível com a análise inicial, bem como com a natureza do agravo de instrumento, que tem devolutividade restrita ao que foi analisado pelo Juiz de Primeiro Grau.

Não se olvida que, por força do Decreto n. 7.596, de 17 de maio de 2006, do Governo do Estado de Mato Grosso, a propriedade dos agravados passou a fazer parte da APA Estadual Nascente do Rio Paraguai, criada com o objetivo de proteger as espécies de animais silvestres; que em vista do intuito protecionista da APA, é evidente que as atividades desenvolvidas na propriedade sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado.

Ocorre, entretanto, que ainda que haja indicação de que a região da APA esteja contaminada pelo uso de agrotóxicos, as provas até então analisadas pelo Juiz de Primeiro Grau não foram suficientes para atribuir a responsabilidade unicamente aos Recorridos, visto que há inúmeras propriedades localizadas naquela localidade, inclusive objeto de outras ações e recursos, neste Tribunal (
v. g.
RAI 1009393-85.2019).

Outrossim, o Relatório Técnico, n. 057/CFE/SUF/SEMA/2016 – apontado pelo Ministério Público, não constitui prova irrefutável da prática de dano ambiental, atribuída aos Agravados, na medida que não passou pelo crivo do contraditório.

Além do que, o uso de defensivos agrícolas, na APA é permitido, devendo apenas ser utilizado de forma moderada, e não existe proibição absoluta, no que se refere ao plantio de Organismos Geneticamente Modificados, nas propriedades existentes na APA Nascentes do Rio Paraguai.

No que se refere ao plantio de OGMs, a matéria exige maior aprofundamento na legislação pertinente, o que, por certo, deverá ser feito no curso do processo, já que exige interpretação de dispositivos legais, conforme salientado pelo próprio Ministério Público.

Consigno que acho louvável e há de ser reconhecido o esforço do Ministério Público sobre a pretensão de tutelar as nascentes do Rio Paraguai, porém, diante da extensão e complexidade dos pedidos postos na inicial, de natureza liminar, de fato, se mostra imprescindível a dilação probatória para uma melhor análise das alegações ali postas, como já assentado em outras demandas com o mesmo objeto desta.

A título de reforço desta necessidade, imperioso transcrever aqui os pedidos, para justificar o convencimento deste Relator, bem como elucidar para os Eminentes Julgadores, a razão da necessidade de dilação probatória.

Vejamos o que pleiteou o Ministério Público:

3)
Que seja concedida antecipação de tutela, initio litis e inaudita altera pars
, quanto a “Fazenda Bom Jesus” - sediada na zona rural de Diamantino-MT, com coordenadas de referência S 14°33'04,1” e W 56°17'56,7”:

3.1) para que
imediatamente atenda às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins a seguir relacionadas - sob pena de multa
a ser arbitrada pelo juízo, mas que se sugestiona em R$300.000,00 por evento de descumprimento verificado:

3.1.1) observar no controle de pragas e doenças, os princípios do Manejo Integrado de Pragas (MIP) e Doenças (MID) das Culturas, a exemplo do Manejo de Pragas e doenças da soja desenvolvido pela Embrapa - Conte et al. (2016) e Corrêa-Ferreira (2013) -
recomendando-se prioritariamente o uso de produtos biológicos ou específicos para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para inimigos naturais e polinizadores
(vide publicações);

3.1.2) apenas autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, utilizando os princípios ativos conforme bula do produto, observando as recomendações técnicas para aplicação como temperatura, umidade, direção do vento, etc;

3.1.3)
não aplicar os agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos, observando estritamente as instruções contidas em suas embalagens
;

3.1.4 )
não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em áreas de preservação permanente
e reserva legal florestal;

3.1.5)
não autorizar ou realizar a aplicação aérea de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
;

3.1.6) Não permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.7)
Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
: crianças, adolescentes, animais e pessoas que não estejam com Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.8)
evitar o contato dos moradores da região com a área de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
, guardando a distância mínima, quando de sua aplicação, de 300 (trezentos) metros de povoações, cidades, vilas bairros, moradia isolada, escolas rurais e agrupamento de animais;

3.1.9) não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins numa faixa de 200 (duzentos) metros de mananciais de captação de água para abastecimento de população, nascentes, ainda que intermitentes;

3.1.10) não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na faixa de 200 (duzentos ) metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d’água compreendidos na propriedade rural discriminada no presente compromisso, iniciando-se essa faixa a partir da borda da calha do leito regular do curso d’água;

3.1.11) utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e prestadores de serviço;

3.1.12 )
apenas contratar prestadores registrados perante o INDEA/MT, no caso da utilização de serviços de pessoas físicas ou jurídicas na aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
;

3.1.13 )
não promover a captação de água com equipamento destinado à pulverização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
, diretamente em cursos d'água, represas, açudes, lagos e lagoas;

3.1.14) identificar e sinalizar a área em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.15) respeitar o prazo de restrição de 24 (vinte e quatro) horas para reentrada de animais e pessoas nos locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, exceptuando-se aqueles que estejam utilizando equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.16) promover a destinação ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, sob normas restritas de armazenamento adequado dessas embalagens;

3.1.17) não armazenar embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade vencido, dessa forma observando os prazos do art. 53, caput, §1º, do Decreto nº 4.074/2002;

3.2) na área sediada nas dependências da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, instituída pelo Decreto estadual nº 7.596/2006 -
deverá ajustar sua atividade econômica:

3.2.1) no que pertine aos agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, tal como definido no art. 2º da Lei nº 7.802/1989:

3.2.1. 1 –
imediatamente,
é vedada a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins que apresentem alta persistência ou alta toxicidade para microrganismos aquáticos, quando mencionada em seu rótulo ou bula da respectiva embalagem

3.2.1.2 –
no prazo de até dois anos
:

3.2.1.2.1 - para que inicie a utilização exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – faixa verde)1 e cujo potencial de periculosidade ambiental também se limite à classe IV (Produto Pouco Perigoso).

3 .2. 1.2. 2 - em consonância com o item anterior, acaso não haja sucedâneo na classe inferior (classe IV), admitir-se-á armazenamento e a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins da classe toxicológica III (medianamente tóxicos – faixa azul ) e de periculosidade ambiental de classe III (Produto Perigoso) , para preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. Nesse caso, deverá contar com receita, ou documento equivalente, subscrito por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, declarando expressamente a ausência de sucedâneo de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na classe inferior (classe IV).

3.2.2)
quanto ao plantio de organismos geneticamente modificados, incluindo atividades de liberação planejada, em até dois anos, interrompa tal atividade
;

3.2.3) sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, que se sugestiona em R$300.000,00 por hectare plantado;

3.3 - no prazo de 1 (um) ano, apresente a licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva renovação, acaso vencida:

3.3.1) do “depósito de defensivos agrícolas” e da “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”, relacionados à aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, instalados na propriedade acima discriminada.

3.3.2) a licença deverá ser apresentada no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção da utilização agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins. Nesse caso, também deverá indicar:

3.3.2.1 - o local em que se encontra m sediados o “depósito de defensivos agrícolas” e a “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”;

3.3.2.2 - a respectiva distância em relação à área de lavoura;

3.3.2.3 - identificar o responsável pela propriedade em que se encontram sediadas tais instalações;

3.3.2.4 - comprovar a anuência do órgão ambiental licenciador com tal medida;

3.3.3 - acaso não faça uso de tais instalações, deverá apresentar a respectiva justificativa, subscrita por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, no prazo acima destacado;

3.3.4 – sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, ainda que parcial, que se sugestiona em R$300.000,00;

É inconteste a necessidade de preservação ambiental, como já ressaltado inúmeras vezes por este julgador. Todavia, na mesma proporção, devem ser resguardados outros direitos fundamentais, que devem coexistir ao direito coletivo, não sendo crível admitir que, em sede liminar, sejam deferidos tais pedidos, quando, como demonstrado pelo órgão ambiental, por ora, a atividade é regular, sem vedação legal.

E, por fim, o ônus da prova somente recai contra o requerido da demanda, quando o requerente cumpre seu ofício de demonstrar a proposição que é posta em juízo. No caso, a princípio, o Órgão Ministerial, como requerente, não comprovou à satisfação a ocorrência de dano ambiental por ato dos requeridos, aqui agravados. Logo, não há que se falar na inversão, neste momento, tampouco na modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023